Tribunal: TJES
Processo: 5007035-94.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Análise de Crédito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007035-94.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 S.A.

APELADO: DACIO CARLOS SOARES

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE ELETRÔNICA. CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por Banco C6 S. A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais proposta por Dácio Carlos Soares, para: I – declarar a inexistência de vínculo contratual entre as partes; II – condenar o banco ao pagamento de R$ 1.350,00, por danos materiais; e III – condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00, por danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (I) definir se há responsabilidade civil objetiva do banco por fraude eletrônica ocorrida mediante uso indevido de sua identidade institucional; (II) determinar se estão presentes os pressupostos para a condenação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
relação entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 297 do STJ.

4.
A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, abrangendo os danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

5.
A fraude eletrônica caracteriza fortuito interno, inerente à atividade bancária, conforme Súmula 479 e Tema 466 do STJ, sendo indevida a alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

6.
O uso indevido da marca e da identidade visual do banco por estelionatários viabilizou o golpe, configurando falha na segurança institucional.

7.
A conduta do consumidor não foi causa única e exclusiva do evento danoso, não afastando a responsabilidade do banco (art. 14, § 3º, II, do CDC).

8.
A inércia da instituição diante das comunicações de alerta do consumidor demonstra falha administrativa e descumprimento do dever de segurança.

9.
A indenização por dano moral é cabível, diante do abalo psíquico, da frustração legítima, da perda patrimonial e da necessidade de acionar o Judiciário, sendo razoável o valor de R$ 5.000,00 arbitrado na origem.

10.
A majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação se mostra adequada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude eletrônica praticada por terceiros mediante uso indevido de sua identidade institucional, por se tratar de fortuito interno.

2.
A falha na prestação do serviço bancário caracteriza defeito nos termos do art. 14 do CDC, ensejando o dever de indenizar.

3.
A inexistência de resposta administrativa eficaz diante de alerta do consumidor reforça a responsabilidade da instituição.

4.
O abalo psíquico decorrente de fraude bancária com perda patrimonial e omissão do prestador de serviço configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 3º, 14, § 3º, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - Súmulas 297 e 479; STJ, Tema 466; STJ - REsp 1.995.458/SP; AREsp 2.843.388/RJ; REsp 2.179.133/SP; AgInt no AREsp 1.997.142/DF; TJES - AC 5012407-14.2021.8.08.0035.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.
5007035-94.2024.8.08.0030
.

A
PELANTE:
BANCO
C6
S. A
.

A
PELAD
O
:
D
Á
CIO CARLOS SOARES
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Banco C6 S. A. interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 16543167, proferida pela MM. Juíza de Direito da Segunda Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais”, proposta por Dácio Carlos Soares, que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados” na petição inicial, “para: a) DECLARAR a inexistência de vínculo contratual válido entre as partes, relativamente ao suposto contrato de empréstimo objeto da presente demanda; b) CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), a título de indenização por danos materiais ...”; e “c) CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais”, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões do recurso (id 16543168) o apelante alegou, em síntese, que: 1) não concorreu para a ocorrência dos danos alegados, os quais foram causados por terceiros estranhos à lide; 2) não houve falha na prestação de serviço bancário, tendo a transação via PIX sido legitimamente validada pelo apelado mediante uso de senha pessoal; 3) o evento caracteriza-se como fortuito externo, decorrente de culpa exclusiva da vítima e de terceiros, o que afasta a responsabilidade objetiva; 4) o dano moral é indevido, diante da inexistência de nexo de causalidade entre o dano alegado e a prática ilícita pelo apelante.

Requereu o provimento do recurso para a total reforma da sentença e improcedência das pretensões indenizatórias postuladas pelo autor; subsidiariamente, pleiteou a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para evitar o enriquecimento sem causa.

Contrarrazões (num. 16543171), pelo desprovimento do recurso.

O
recurso não merece provimento.

Denota-se das peculiaridades da lide
a existência de um
vínculo jurídico contratual entre as partes
envolvendo serviços bancários
,
isto é,
caracterizando-se o banco como fornecedor de serviços financeiros na forma do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa perspectiva, a
presença da instituição na cadeia de fornecimento, sobretudo quando se debate a regularidade das operações realizadas mediante o uso de sua marca e a segurança do sistema ofertado ao cliente,
sinalizam que a discussão se
relaciona à falha ou regularidade na prestação do serviço e eventual
existência de responsabilidade
por dano ao consumidor
.

Em outros termos,
a controvérsia reside em verificar a responsabilidade civil do apelante pela ocorrência do prejuízo material suportado pelo autor, decorrente de fraude perpetrada por terceiros sob a aparência de contratação de empréstimo.

É incontroverso nos autos que o autor foi induzido a realizar três transferências via PIX, totalizando R$ 1.350,00, a pretexto de pagamento de tributos necessários à liberação de crédito. De plano, verifica-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços.

A propósito, n
o caso, a fraude eletrônica sofrida pelo consumidor caracteriza o chamado “fortuito interno”, risco inerente à atividade explorada pela instituição financeira. Conforme sedimentado na Súmula 479, do STJ, as instituições respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Outrossim,

denota-se que
a consumação do golpe foi viabilizada pela utilização indevida da marca, da identidade visual e do padrão comunicacional do Banco C6 por estelionatários, elementos que conferiram uma aparência de legitimidade e legalidade capaz de induzir o consumidor médio a erro.

N
essa perspectiva, não há como olvidar a aplicação da Tese 466, do c. STJ, como subsegue:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

N
essa linha, as proposições recursais não merecem guarida, pois o apelante insiste na
tese recursal de ocorrência de fortuito externo por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros,
o que não se
sustenta.

Isto porque
a configuração da excludente prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, a conduta do consumidor deve ser a causa única e determinante do evento danoso. No caso, embora o autor tenha efetuado as transferências voluntariamente, tal comportamento foi apenas um elo da cadeia causal, cuja causa primária reside na falha de segurança e vigilância da instituição financeira sobre sua própria estrutura simbólica. Conforme entendimento da Terceira Turma do STJ no REsp 1.995.458/SP, a vulnerabilidade do sistema que admite operações atípicas e a ausência de mecanismos que obstem fraudes configuram defeito na prestação do serviço.

Em igual sentido
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZATÓRIA. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERAÇÕES QUE DESTOARAM DO PERFIL DO CONSUMIDOR. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ, que entende que o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.843.388/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26-5-2025, DJEN de 29-5-2025.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. 2. É entendimento da Terceira Turma do STJ que a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 3. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.179.133/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14-4-2025, DJEN de 23-4-2025.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA.
[...]
1. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, respondendo objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmulas n. 297 e 479 do STJ.
[...]
(AgInt no AREsp n. 1.997.142/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24-6-2024, DJe de 27-6-2024.)

No tocante ao dever de segurança, restou cabalmente demonstrada a falha administrativa do banco, que se mostrou inerte frente às comunicações enviadas pelo consumidor. A ausência de resposta efetiva aos alertas enviados via e-mail e mensagens (
id
43987463) indica deficiência no dever de cuidado e zelo com a credibilidade institucional e com a segurança do cliente.

A instituição financeira detém o dever tecnológico de monitorar operações atípicas e agir preventivamente para evitar prejuízos, e sua omissão atrai o dever de indenizar independentemente do fato de os valores terem sido creditados em contas de terceiros.

Quanto à temática da ocorrência d
o dano moral, entendo que o abalo psíquico experimentado pelo apelado ultrapassa o limite do mero aborrecimento cotidiano. A frustração de expectativa legítima, a perda patrimonial relevante e a exposição indevida ao risco de negativação, aliadas à necessidade de recorrer ao Judiciário ante a inércia administrativa da instituição, configuram lesão à esfera extrapatrimonial.

No mais, o
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na sentença mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e à função pedagógica da sanção, estando em plena consonância com os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos.
Neste sentido: AC 5012407-14.2021.8.08.0035, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, data da publicação/fonte 22-03-2024.

Posto isso, nego provimento ao recurso e,
no
s termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante,
para
12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto do eminente relator.